Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-78.2017.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA:
PROGRAMA PÚBLICO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – AMPLIAÇÃO DE REDE REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 488B/2012 – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO – NEGATIVA DE RESSARCIMENTO INTREGRAL DE VALORES DISPENSADOS PARA CONSTRUÇÃO DO RAMAL ENERGÉTICO – REDE INCORPORADA AO PATROMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE GASTOS DO QUAL A PRESTADORA IRIA DESPENDER – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo provas suficientes nos autos dos valores despendidos pelo consumidor com implementação de eletrificação rural, cuja rede foi incorporada pela prestadora de serviços energéticos, impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos materiais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000095-78.2017.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DUILIO RIBEIRO BRAGA JUNIOR - CPF: 110.167.438-58 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 027.203.311-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020